Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723266-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO CRISTIANO GARCIA, EDCESAR FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS. ÔNUS PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 3. O devedor por meio de embargos pode discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante. 4. A litigância de má-fé tem natureza jurídica sancionatória e serve para punir os comportamentos processuais temerários e intimidar a realização de condutas praticadas com má-fé, que estejam em dissintonia com o espírito ético conducente do processo. O seu reconhecimento exige a demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, os recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 93, inciso X, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não considerou a necessidade de produção de provas. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso X, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Afirmam, ainda, que houve desrespeito ao princípio do devido processo legal, ao não considerar a necessidade de produção de provas, julgando de forma antecipada o mérito. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR ABDALLA VEGA, OAB/DF 26.522. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da CF, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 369 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, no sentido de que “assim, não havendo necessidade de produção de outras provas, correto o julgamento antecipado do pedido, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”( ID 0723266), e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino que as futuras publicações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR ABDALLA VEGA, OAB/DF 26.522. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023